Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700354-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVINO FILISBINO VILELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por JOVINO FILISBINO VILELA (76 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de procedimento cirúrgico de troca de marca passo, a paciente acometido de infecção associada ao marcapasso + endocardite infecciosa, com orientação quanto a extração total do sistema de marcasso para controle do quadro infeccioso, sob risco de evoluir com infecção generalizada e óbito (ID 56159562 - Pág. 29). Não se indicou a classificação de risco, mas está consignado no mesmo relatório médico que a indicação é de extrema urgência quanto à extração transvenosa percutânea do marcapasso, porque proibitivo o risco cirúrgico para cirurgia aberta. A internação do paciente iniciada no Hospital Regional de Santa Maria em 17/11/2023, agora segue no Hospital de Base desde 08/02/2024. O relato da parte agravante é grave e necessita ser confrontado com o setor de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde e da própria equipe médica que assiste o paciente para esclarecer se a demora no atendimento é decorrente de problemas de ordem administrativa ou divergência quanto ao procedimento médico indicado pelo médico assistente, inclusive de sua classificação de risco e atual estado geral de saúde. Buscando atualizar as informações sobre a saúde do paciente e risco de vida, tão logo prestadas essas informações examinarei o pedido de antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, intime-se o Distrito Federal, por sua Procuradoria e pelo Núcleo de Judicialização para que, no prazo de 48h, esclareça as razões de ordem administrativa e médica pela suposta demora no atendimento do paciente. Intime-se a parte agravada também para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Solicite-se a emissão de Nota Técnica para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), consignando que há relatório médico indicando a extrema urgência no atendimento do paciente. Transcorridas 48 horas da intimação, prestadas ou não as informações, retornem os autos conclusos para exame do pedido de antecipação da pretensão recursal. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.